Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CONTEMPORÂNEOS À SENTENÇA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão preventiva fora decretada na sentença que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, inciso II; art. 157, § 2o, inciso I (redação antiga, por duas vezes), todos do Código Penal; art. 244-B, caput e § 2o, do ECA; tudo na forma do art. 70 do Código Penal.

2. Consoante já assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, com o advento da Lei 13.964/2019, resta vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, inclusive na sentença, sem que haja o prévio pedido da parte legitimada.

3. Nos termos do art. 312, § 2o, do CPP, a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, diante do fato de o paciente ter respondido a todo processo em liberdade e da inexistência de fatos concretos contemporâneos à sentença, aptos a justificar a decretação da segregação cautelar.

4. Ordem concedida.